Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A parte autora/ embargante aduz que, a despeito de ter ofertado contrarrazões (ID13990774), foi afastada a condenação quanto aos honorários de sucumbência.
3. Neste ponto, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição consistente, uma vez que a parte recorrida apresentou contrarrazões, consoante indicado no ID acima.
4. Logo, merece reforma o item 9 do acórdão combatido para que passe a constar a seguinte redação: "Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.”.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.